Tribunal: TJMT
Processo: 0003034-68.2008.8.11.0018
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003034-68.2008.8.11.0018
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Flora]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (JUIZO RECORRENTE), DIRCEU LUIZ CAPELLESSO - CPF: 718.854.049-72 (RECORRIDO), JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - CPF: 543.708.331-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE JUARA (JUIZO RECORRENTE), MPEMT - JUARA (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DANOS AMBIENTAIS – OPERAÇÃO DE SERRARIA MÓVEL SEM LICENÇA AMBIENTAL - VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 -

ILÍCITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA PASSÍVEL DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL - AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - CONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER – PROVIDÊNCIA DE LICENCIAMENTO

AMBIENTAL PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE SERRARIA NO ORGÃO COMPETENTE OU DESATIVAÇÃO INTEGRAL DO ESTABELECIMENTO

-– INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – CABIMENTO - SENTENÇA RETIFICADA.

A atividade específica de serraria e desdobramento de madeira está especialmente sujeita à licença do órgão ambiental competente, conforme se extrai do art. 2° parágrafo 1° da Resolução Conama n° 237.

É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.

As esferas cível, criminal e administrativa possuem independência e autonomia, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa, e aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 3034-68.2008.8.11.0018, Código n° 30463, interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face de
Dirceu Luiz Capellesso
, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil (ID 4839950).

Sem recurso voluntário, foram os autos remetidos à apreciação desse Egrégio Tribunal, por força do duplo grau de jurisdição a que está sujeita a r. decisão.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pela reforma da sentença, tão somente para determinar a responsabilidade do requerido pelo descumprimento das normas ambientais (Id. 6745577).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Juara/MT que, nos autos da Ação Civil Pública no 3034-68.2008.8.11.0018, Código n° 30463, interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face de Dirceu Luiz Capellesso, julgou improcedente os pedidos contidos na exordial, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso ajuizou a presente Ação Civil Pública, com base nos documentos produzidos pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA) (Auto de Infração no 114595), pelo funcionamento de serraria móvel composta por uma serra fita, uma refiladeira e um conjunto de afiação de serra, sem autorização legal e sem licenciamento de operação.

Com a presente demanda, o Ministério Público pretendia, a recuperação da área degradada, buscar a condenação do requerido na obrigação de não fazer consistente em não construir, instalar, ampliar e funcionar atividades que possam ser causadoras de degradação ambiental sem prévio licenciamento e/ou estudo de impacto ambiental, bem como a condenação do requerido em providenciar o licenciamento ambiental e as licenças prévias de instalação e operação da serraria ou a desativação do empreendimento integralmente.

Apesar dos fundamentos do Magistrado
a quo
na sentença examinada, conclui-se que do conjunto probatório dos autos, restou evidenciada a ilicitude da conduta do requerido em manter em funcionamento serraria sem autorização legal e sem licenciamento de operação.

Da análise dos autos, verifica-se que consta o auto de Infração n° 114595, lavrado em face do requerido, por fazer funcionar estabelecimento utilizador de recursos naturais sem prévia licença e autorização do órgão ambiental competente e por não estar inscrito no cadastro de consumidores de produtos de origem florestal, e referido documento é dotado de presunção
iuris tantum
de veracidade, em decorrência da fé pública dos agentes dos órgãos ambientais, dessa forma, possuem valor probatório.

Destarte, desenvolver atividades sem a autorização do órgão ambiental denota infração, por ser dissonante com os preceitos da legislação pertinente.

Portanto, ante da ausência de provas que desconstruam o constatado pelos documentos emitidos pela SEMA, é de se reconhecer que o requerido incorreu em infração ambiental.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBICA – DANO AMBIENTAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO –COMPROVAÇÃO DA POSSE OU PROPRIEDADE DA ÁREA DEGRADADA – DESNECESSIDADE – RESPONSABILIDADE AMBIENTAL OBJETIVA E SOLIDÁRIA ENTRE OS POLUIDORES – AUTO DE INFRAÇÃO E RELATÓIO DO IBAMA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE CONDUTA E DANO COMPROVADO – DEVER DE REPARAÇÃO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova documental já produzida nos autos era suficiente para a solução da lide. A responsabilidade pelo dano ambiental incide sobre todos aqueles que, direta ou indiretamente, causaram a degradação ambiental, desde que estabelecido o nexo causal entre a conduta ou atividade e o dano, independentemente de demonstração da posse ou propriedade da área afetada.
Os documentos elaborados pelo IBAMA são atos administrativos dotados de presunção de veracidade e de fé pública, não havendo nenhum elemento nos autos lhes desabonarem, de forma que, comprovada a relação de causalidade entre a conduta do Recorrente e a degradação ambiental, a manutenção do dever de reparação é medida que se impõe.

(N.U 0002153-71.2012.8.11.0044, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)” (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – RELATÓRIO AMBIENTAL QUE IDENTIFICA O RECORRENTE COMO PROPRIETÁRIO DA ÁREA – PROVA TESTEMUNHAL DO CASEIRO – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - DIVERGÊNCIAS À SEREM SANADAS MEDIANTE O CONFRONTO DE PROVAS NO DECORRER DA AÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
Em que pese o alegado pelo Recorrente, não há nenhum documento seguro que comprove que a área degradada efetivamente pertença à terceira pessoa, e, como bem observado pela i. Procuradoria Geral de Justiça, os elementos trazidos à ação de base, até o momento, apontam que o Recorrente exerce a posse de fato da área.“[...]
É cediço que o Auto de Infração e o Termo de Embargo são atos administrativos que gozam de presunção de veracidade e legitimidade, cabendo ao particular o ônus de demonstrar a inocorrência da infração ambiental neles descritas.
Assim persiste o dano ambiental e o consequente dever de reparação, se o Agravado, no curso da ação, não obteve êxito em desconstituir os laudos técnicos e os autos (de infração, inspeção
e embargo/interdição).”(TJ/MT - N.U 1011962-93.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES).
Agravo desprovido. (N.U 1002104-38.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020)”

Desta maneira, ainda que a sentença objeto de reexame entenda que o dano ambiental não foi produzido pelo requerido, mas sim pela empresa j. Lisboa da Hora Epp, é inconteste que o requerido possuía e operava serraria móvel sem licença ambiental, o que ensejou o pedido de condenação nas obrigações de abster-se de operar sem a devida licença, bem como providenciar o licenciamento ambiental ou desativar o empreendimento integralmente. O Juízo
a quo
dedicou-se à apreciação tão somente dos pedidos relativos à reparação do dano ambiental.

Ademais, a atividade utilizadora de recursos naturais sujeita-se a prévio licenciamento ambiental. A atividade específica de serraria e desdobramento de madeira está especialmente sujeita à licença do órgão ambiental competente, conforme se extrai do art. 2° parágrafo 1° da Resolução Conama n° 237. Nesse sentido, muito embora o juízo
a quo
defenda que a atividade praticada pelo requerido configura tão somente ilícito de natureza administrativa, qual seja, a ausência de licenciamento ambiental, é oportuno ressaltar que tal ilícito é passível também de responsabilização civil.

Mister ressaltar que, as esferas cível, criminal e administrativa possuem independência e autonomia, de modo que eventual análise administrativa das atividades autuadas, não impede a ação cível em desfavor do agente. Nesse sentido preceitua o §3o do art. 225 da Constituição Federal. In verbis:

“
Art. 225. [...] § 3o As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, as sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.”

Quando há ocorrência de atividade potencialmente poluidora sem autorização do órgão ambiental competente enquadra-se em infração ambiental, cuja responsabilização pode ser arbitrada pelo órgão administrativo e judicial, esferas independentes entre si.

Nesse diapasão, o princípio da responsabilidade objetiva, presente no sistema jurídico-ambiental, determina que aquele que causa o dano deve responder nas três esferas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANOS AMBIENTAIS –REPARAÇÃO DE DANO AMBIENTAL – NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DA DEMANDA ATÉ O JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL – INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS – PRELIMINAR REJEITADA – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO QUE SUBSIDIA A AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA NA PARTE QUE CONSIDERA QUE ESSA QUESTÃO DEVE SER APRECIADA EM AÇÃO PRÓPRIA – INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NOS ARTS. 512 E 515, CAPUT, DO CPC - COMERCIALIZAÇÃO E ARAMAZENAMENTO DE MADEIRA EM DESCOMPASSO COM O SISTEMA SISFLORA CC-SEMA – VIOLAÇÃO AO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 – DANO AMBIENTAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR OCORRENTE – QUANTUM FIXADO EM CONFORMIDADE COM AS PECULIARIDADES DOS AUTOS E O BEM JURÍDICO TUTELADO – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Afasta-se a preliminar de necessidade de suspensão da ação civil pública até que seja julgado o processo em tramitação na esfera penal versando sobre o mesmo tema,
pois vige, no ordenamento jurídico brasileiro, a regra da independência entre as instâncias, de modo que um mesmo fato pode gerar responsabilização civil, penal e administrativa
. A falta de impugnação específica do fundamento adotado na sentença quanto à impossibilidade do exame da nulidade do auto de infração que subsidia a ação civil pública inviabiliza a apreciação dessa matéria em apelação, nos termos dos arts. 512 e 515, caput, do CPC, que veiculam o princípio tantum devolutum quantum appellatum. A responsabilidade pela prática de dano ambiental é objetiva, bastando, para a sua configuração, a demonstração da conduta ilícita e o nexo de causalidade entre ela e o dano causado ao meio ambiente, sem qualquer perquirição quanto à eventual culpa ou não do agente, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei n. 6.938/81.
Comprovado por meio de documentos revestidos de presunção de legitimidade e veracidade a ocorrência de dano ao meio ambiente, provocado pela comercialização de madeira em descompasso com os créditos declarados no sistema SISFLORA CC-SEMA e com o art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, correta a condenação do agente ao pagamento de indenização.
Recurso não provido.
(N.U 0000478-85.2010.8.11.0095, , LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 09/03/2020)” (Destaquei)

Por fim, conclui-se pela reforma da sentença de mérito, a fim de que seja a requerida responsabilizada pela violação das normas ambientais concernentes na necessidade de licenciamento ambiental para operar atividades utilizadoras de recursos ambientais, bem como para condená-lo na obrigação de não fazer consistente em abster-se de exercer a atividade sem licenciamento.

Isso posto, em sede de Reexame Necessário,
RETICO
a sentença em análise, a fim de
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido à obrigação de fazer concernente em providenciar no prazo máximo de 60 (sessenta dias), o licenciamento ambiental de instalação e operação da atividade de serraria, ou que a desative integralmente, bem como o condeno às seguintes obrigações negativas:

a) não construir, instalar, ampliar e funcionar em todo território nacional, atividades que possam ser causadoras de poluição ou degradação ambiental, sem prévio licenciamento ambiental e/ou estudo de impacto ambiental;

b) suspender imediatamente as atividades industriais de beneficiamento de madeira na serraria móvel e em qualquer outra serraria.

Sem custas e honorários.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020